Tribunal: TJSP
Processo: 2084280-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Perícia Grafotécnica determinada de ofício - Decisão que saneou o processo e determinou a realização de perícia grafotécnica - Recurso interposto pela Requerida. Superveniência de realização da perícia judicial. Fato consumado. Perda de objeto do agravo de instrumento restando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Perícia Grafotécnica determinada de ofício - Decisão que saneou o processo e determinou a realização de perícia grafotécnica - Recurso interposto pela Requerida. Superveniência de realização da perícia judicial. Fato consumado. Perda de objeto do agravo de instrumento restando prejudicado o seu exame, ante a ausência de interesse recursal.
Recurso prejudicado.